Tribunal: TJBA
Processo: 8001847-28.2024.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001847-28.2024.8.05.0200 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARLLON DOS SANTOS SOUZA e outros Advogado(s): JOSE LUIZ CELES SOUZA, ANNA CAROLLINA PORTO SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS COM RELAÇÃO AO RÉU MARLLON DOS SANTOS SOUZA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL JUDICIAL QUE PERMITE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES MANTIDA. CONDENAÇÃO DE FELIPE CARVALHO DE SOUZA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS NO GRAU MÁXIMO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Trata-se de apelações interpostas por Marllon dos Santos Souza e Felipe Carvalho de Souza contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e, no caso de Marllon, também pelo crime de porte ilegal de munição, tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. 2. A materialidade dos delitos restou inegavelmente comprovada por meio do auto de exibição e apreensão (ID 85614332, pág. 25) e dos laudos toxicológicos provisório (ID 85614332, pág. 62) e definitivo (ID 85615288), que atestam a presença de: 170,85g (cento e setenta gramas e oitenta de cinco centigramas) de maconha, distribuídos em 4 porções, 19,30g (dezenove gramas e trinta centigramas) de cocaína, distribuídos em 38 porções e 34,47g (trinta e quatro gramas e quarenta e sete centigramas) de cocaína, em forma de “pó e pedras friáveis”, distribuídos em 1 porção, bem como a existência de 12 (doze) munições calibre .38 (ID 85615287), além de uma balança de precisão. 3. No que tange à autoria dos delitos, a análise detida dos autos permite concluir que os elementos probatórios indicam a prática do crime de tráfico de drogas exclusivamente por parte de Felipe Carvalho de Souza. Em relação a Marllon dos Santos Souza, por sua vez, os indícios evidenciam apenas a posse das munições apreendidas, não havendo elementos suficientemente consistentes que o vinculem aos entorpecentes encontrados na ocasião, conforme se passa a demonstrar. 4. Ainda que caiba reconhecer que não houve prova segura que individualizasse a prática do tráfico por parte de Marllon, o mesmo não se pode dizer de Felipe, a quem a prova testemunhal vincula de forma direta à posse da droga. Em relação a Marllon, a conduta que restou demonstrada de forma autônoma diz respeito à posse das munições. 5. No que se refere à alegação da defesa de que os apelantes teriam sido vítimas de agressões por parte dos policiais no momento da prisão, tal argumento não encontra respaldo suficiente nos autos para deslegitimar a ação policial. 6. Passando à análise da dosimetria da pena de FELIPE CARVALHO DE SOUZA, assiste razão à defesa quanto à possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, qual seja, de 2/3. Dessa forma, partindo da pena intermediária de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, aplica-se a redução de 2/3 (dois terços), resultando na pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Diante do quantum da pena e das circunstâncias judiciais favoráveis, fixa-se o regime inicial aberto. Ademais, por estarem presentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos. 7. Passando à análise da dosimetria da pena de MARLLON DOS SANTOS SOUZA, exclusivamente quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, observa-se que a elevação da pena-base para 2 anos e 4 meses de reclusão ocorreu sem qualquer fundamentação concreta ou individualizada, em afronta ao disposto no art. 59 do Código Penal. Assim, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, embora se reconheça a presença da atenuante do art. 65, I, do Código Penal, sua aplicação não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva mantém-se inalterada, fixando-se em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Diante do quantum da pena e das circunstâncias judiciais favoráveis, fixa-se o regime inicial aberto. Ademais, por estarem presentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001847-28.2024.8.05.0200, em que figuram como Apelantes MARLLON DOS SANTOS SOUZA e FELIPE CARVALHO DE SOUZA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial aos recursos, nos termos do voto condutor. 3